Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO REFORMADA.

1) A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso.

2) A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela depositados.

3) Agravo de instrumento provido.